Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-25.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800470-25.2025.8.14.0044

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA ARAUJO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800470-25.2025.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

MARIA DE FATIMA SOUSA ARAUJO

ADVOGADO:

GABRIEL MATEUS DOS SANTOS GOMES

APELADO:
BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Relação de consumo. Ação revisional de empréstimo consignado cumulada com indenização. Alegada divergência entre taxa de juros pactuada e aplicada. Revelia. Efeitos relativos. Ausência de prova do fato constitutivo. Teoria da causa madura. Manutenção da improcedência. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistência de abusividade ou irregularidade na taxa de juros aplicada, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por desconsiderar os efeitos da revelia e por ausência de enfrentamento do argumento central da demanda; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual pela instituição financeira em razão de alegada divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada.

III.
Razões de decidir

3.

Reconhece que a sentença apresenta deficiência de fundamentação ao não enfrentar o argumento central relativo à divergência entre a taxa ofertada e a aplicada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

Afasta a nulidade da sentença, aplicando a teoria da causa madura, pois o processo se encontra apto ao julgamento imediato, conforme art. 1.013, §3º, III, do CPC.

5.

Afirma que os efeitos da revelia são relativos e não dispensam a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC e da jurisprudência do STJ.

6.

Constata que a autora não juntou contrato, extratos ou documentos idôneos capazes de comprovar a taxa de juros pactuada ou a supostamente aplicada.

7.

Reitera que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

8.

Esclarece que, mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima ou indícios verossímeis.

9.

Conclui que a alegação de divergência na taxa de juros, desacompanhada de prova documental, não autoriza a revisão contratual nem a indenização pretendida.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade, exigindo compatibilidade com o conjunto probatório. 2. A ausência de enfrentamento de argumento relevante na sentença pode ser suprida pelo tribunal, quando a causa estiver madura para julgamento. 3. A revisão contratual por alegada divergência de taxa de juros exige prova mínima do fato constitutivo do direito, não suprida por alegações unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, 373, I, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2466689/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp nº 1.885.201/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 25.11.2021; TJPR, RI nº 0042462-92.2017.8.16.0021, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 19.02.2019; TJMG, AC nº 10000205312861002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 08.04.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FATIMA SOUSA ARAUJO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo Consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, conforme se extrai dos documentos constantes dos autos.

A sentença recorrida (ID 3228812), julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na fundamentação, o magistrado singular consignou, em síntese: (i) que, embora decretada a revelia do réu, os seus efeitos são relativos, exigindo-se verossimilhança das alegações autorais; (ii) que os juros remuneratórios praticados em contratos bancários não estão sujeitos à limitação legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS; (iii) que não restou comprovada abusividade na taxa de juros pactuada; (iv) que o contrato foi livremente celebrado, inexistindo vício de consentimento ou defeito apto a ensejar sua revisão; e (v) que a taxa aplicada estava em consonância com a regulamentação vigente e com os parâmetros de mercado, afastando, assim, qualquer ilicitude. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 32288129), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por desconsiderar os efeitos da revelia regularmente decretada, em afronta ao art. 344 do CPC; (ii) houve erro processual ao admitir contestação intempestiva apresentada pelo banco após a decretação da revelia; (iii) a decisão violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ao afastar, sem justificativa, a presunção de veracidade dos fatos alegados; (iv) ocorreu
error in judicando
, uma vez que o Juízo de origem deixou de apreciar o cerne da demanda, qual seja, o descumprimento contratual consistente na cobrança de taxa de juros superior à prometida; (v) restou demonstrado que a taxa ofertada era de 1,90% a.m., enquanto a efetivamente cobrada foi de 1,95% a.m., inclusive acima da média do BACEN (1,53% a.m.); (vi) tal conduta viola o princípio da vinculação da oferta e a boa-fé objetiva nas relações de consumo; e (vii) requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos para revisão contratual, repetição do indébito e condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ID 32288132), nas quais aduz, em síntese: (i) a regularidade da sentença e a inexistência de nulidade processual; (ii) que, embora decretada a revelia, seus efeitos são relativos, não dispensando a comprovação do direito alegado; (iii) que o contrato foi regularmente celebrado mediante cédula de crédito bancário, com plena ciência e anuência da autora; (iv) que todas as condições contratuais, inclusive taxas de juros e custo efetivo total (CET), foram previamente informadas, conforme documentação e registros eletrônicos constantes dos autos (inclusive demonstrados em documentos e imagens contratuais, como a CCB e registros de aceite eletrônico – páginas 4 a 7); (v) inexistência de qualquer divergência entre a taxa pactuada e a aplicada, sendo a pretensão autoral baseada em alegações desacompanhadas de prova; (vi) ausência de abusividade, ilegalidade ou violação à boa-fé objetiva; (vii) inexistência de dano moral ou material indenizável; e (viii) requer a manutenção integral da sentença.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do essencial.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato da parte recorrente ser beneficiária de justiça gratuita.

Vamos ao mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

A matéria devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por desconsideração dos efeitos da revelia e por ausência de enfrentamento do cerne da demanda; e (ii) do mérito propriamente dito, consistente na verificação da existência de descumprimento contratual por parte da instituição financeira, em razão da suposta divergência entre a taxa de juros pactuada (1,90% a.m.) e a efetivamente aplicada (1,95% a.m.).

Inicialmente, cumpre registrar que, de fato, a sentença recorrida apresenta deficiência de fundamentação ao não enfrentar, de forma específica, a causa de pedir deduzida pela autora. Conforme se extrai dos autos, a demanda não se funda propriamente na abusividade da taxa de juros em relação à média de mercado, mas sim na alegação de descumprimento contratual decorrente da aplicação de taxa diversa daquela originalmente pactuada.

Nesse contexto, dispõe o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

A sentença, ao centrar sua fundamentação na inexistência de abusividade da taxa de juros e na sua compatibilidade com a média de mercado, deixou de enfrentar o argumento nuclear da autora, qual seja, a suposta divergência entre a taxa ofertada e a efetivamente cobrada.

Todavia, tal vício não conduz, automaticamente, à nulidade do decisum.

Isso porque o ordenamento jurídico processual brasileiro, especialmente à luz do art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, consagra a denominada teoria da causa madura, segundo a qual: “
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos.
”.

Dessa forma, estando o processo suficientemente instruído — ou, ao menos, inexistindo necessidade de dilação probatória útil —, mostra-se não apenas possível, mas recomendável, que o Tribunal supere a deficiência da fundamentação e proceda ao julgamento do mérito da controvérsia.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada nulidade por desconsideração dos efeitos da revelia.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil:

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Entretanto, a presunção de veracidade decorrente da revelia não possui caráter absoluto, sendo mitigada pelas hipóteses previstas no art. 345 do mesmo diploma legal, bem como pela própria necessidade de verossimilhança das alegações.

No caso em exame, embora tenha sido decretada a revelia do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (ID 154218652, conforme relatado na sentença de ID 32288128 ), tal circunstância não exime a autora do ônus de demonstrar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

E aqui reside o ponto nodal da controvérsia.

A pretensão autoral está fundada na alegação de que:

a taxa de juros pactuada seria de 1,90% ao mês;

a taxa efetivamente aplicada teria sido de 1,95% ao mês.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a autora não carreou aos autos elementos probatórios mínimos aptos a comprovar tais assertivas.

Com efeito:

não foi juntado o contrato de empréstimo consignado, documento essencial para comprovação da taxa pactuada;

não foram apresentados extratos ou demonstrativos detalhados capazes de evidenciar a taxa efetivamente aplicada;

os cálculos apresentados pela parte autora constituem manifestação unilateral, desprovida de lastro documental idôneo.

Nessa linha, dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”.

Ainda que se trate de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e ainda que se admita a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal circunstância não afasta a necessidade de apresentação de um mínimo de prova ou indício verossímil do alegado, o que não se verifica no caso concreto.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INDICAÇÃO GENÉRICA . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 284 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA . SÚMULA N.º 182 DO STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC . TÓPICO NÃO CONHECIDO.
EFEITOS DE REVELIA. RELATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PODE SER AFASTADA PELA PROVA DOS AUTOS
. PRECEDENTES.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A NOSSA JURISPRUDÊNCIA. SÚMULAS N.os 83 E 568 DO STJ . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO NOBRE . APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1 . É genérica a alegação de violação do art. 1.022 do CPC quando não se indica, de forma clara e específica, as questões omissas/obscuras e nem explicita o motivo pelo qual o enfrentamento dos temas seria relevante para a solução da lide, aplicando-se a Súmula n.º 284 do STF, por analogia . 2. Não merece que se conheça do tópico do agravo interno que não impugnou as razões da decisão agravada no tocante à incidência das Súmulas n.os 82 e 568 do STJ. Inobservância ao art . 1.021, § 1º, do CPC e aplicação da Súmula n.º 182 do STJ. 3 .
Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato (REsp n. 1.885 .201/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 25/11/2021).
Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.Súmulas n.os 83 e 568 do STJ .3.1. Impossibilidade de revisão da conclusão do acórdão recorrido de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (partilha dos bens móveis) em virtude do óbice da Súmula n.º 7 do STJ . 4. A falta de impugnação a fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso especial. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao apelo nobre . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido .”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2466689 MG 2023/0310975-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

O que se reforça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO TESE DA OCORRÊNCIA DA REVELIA. TESE REJEITADA, EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS, NECESSIDADE DE OS FATOS ESTAREM DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.”.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0042462-92.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 19.02.2019)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CENÁRIO PROBATÓRIO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da revelia são relativos e não ensejam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Se os elementos de convicção presentes nos autos não permitem concluir que o autor efetivamente adquiriu o veículo objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.”.
(TJ-MG - AC: 10000205312861002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, a mera alegação de divergência de taxa de juros, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para ensejar a revisão contratual pretendida.

Ressalte-se, ainda, que não se verifica, nos autos, qualquer requerimento específico de exibição de documentos ignorado pelo Juízo de origem que pudesse caracterizar cerceamento de defesa, ao revés, pleiteou pelo julgamento antecipado do feito. Ao contrário, a parte autora teve plena oportunidade de instruir a petição inicial com os documentos necessários à comprovação de seu direito, não o fazendo de forma adequada.

Dessa forma, a eventual deficiência de fundamentação da sentença não altera o desfecho da controvérsia, uma vez que,
ainda que enfrentado corretamente o ponto central da lide, o pedido autoral não poderia prosperar diante da ausência de prova mínima do alegado descumprimento contratual.

Ante o exposto, superando a deficiência de fundamentação da sentença e aplicando a teoria da causa madura,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos, por fundamento diverso.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026